Tribunal: STF
Processo: ARE 1577072
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL DE BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 23.11.2022, negou provimento às apelações criminais interpostas pelo agravante e por corréus.



    O Tribunal estadual manteve sentença condenatória proferida pela Primeira Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP, que, em 27.5.2021, condenou o agravante e corréus pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C.C. O ART. 40, V). APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES – APELO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENTE AINDA OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MANTIDA A SEGREGAÇÃO DE FORMA FUNDAMENTADA ATENDENDO AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NO ART. 93, INC. IX, DA CP. OFENSA À INVIOLABILIDADE DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – INOCORRÊNCIA – BUSCA FOI AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL DELIMITADA AOS DOCUMENTOS, TELEFONES E OUTROS OBJETOS QUE TIVESSEM RELAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE AMBOS OS CRIMES – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONVERSAS INTERCEPTADAS QUE ATESTAM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A ASSOCIAÇÃO. TESES SUBSIDIÁRIAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA POR TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – PARA SUA CONFIGURAÇÃO A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA INTERESTADUAL, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE REALIZAR O TRÁFICO INTERESTADUAL – SÚMULA 587 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RECONHECIMENTO DO REDUTOR PARA TRAFICANTE OCASIONAL – INVIABILIDADE – RÉUS QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS – QUANTIDADE DA DROGA – COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO SÃO TRAFICANTES DE PRIMEIRA VIAGEM – CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO. DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL ESTIPULANDO-SE O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO PORQUE O ÚNICO ADEQUADO E SUFICIENTE – CONCESSÃO DE BENESSES NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 916).



    Embargos de declaração opostos pelos corréus V M A N e C L A A B contra esse acórdão foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-docs. 937 e 944).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que, ”nos autos, foi noticiado que policiais receberam a notícia, por denúncia anônima (‘Recebemos, posteriormente, informações de que a droga por ele vendida pertenceria aos vulgos C e J’), e em seguida se dirigiram a uma propriedade particular (chácara – asilo inviolável), chegando ao local, invadiram tranquilamente, entrando na casa, sob o singelo argumento de que a porta da casa estava aberta e vistoriaram todo o interior do imóvel com ordem da autoridade policial” (fls. 4-5, e-doc. 921).



    Realçou que “uma coisa é incontroversa, houve invasão policial sem mandado judicial, os próprios policiais assim afirmaram” (fl. 5, e-doc. 921).



    Asseverou que ”tanto a sentença quanto o Acórdão anexos, ratificaram a invasão ilegal. Recentemente, houve alteração na jurisprudência, em relação à invasão policial, sem mandado judicial, em caso de supostos tráficos de drogas” (fl. 5, e-doc. 921).



    Pediu ”seja acolhido o presente RE e remetido ao E. STF, e lá dado provimento para anular todo o processo, desde a invasão domiciliar, absolvendo o recorrente” (fl. 11, e-doc. 921).



    3. Em 20.9.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Francisco Bruno, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 988).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “foi devidamente prequestionada a matéria constitucional na apelação criminal, sendo preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. No caso em tela, o acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento de apelação criminal, ‘data maxima venia’, não encontrou guarida na ordem da lei, vez que não cumpriu o art. 5º, XI, da CF” 
(fl. 2, e-doc. 998).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 2, e-doc. 998).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Pede-se reforma do acórdão recorrido para anular todo o processo e absolver o agravante, sob alegação de ilicitude da busca domiciliar realizada na chácara de terceiro, em que foram apreendidas drogas e munição pelos policiais.



    7. O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico, em 30.11.2022 (e-doc. 917), mas não há, no recurso extraordinário interposto pelo agravante, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287 
E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 



    3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 



    4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)



    7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    8. Sobre o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, pelo qual o recurso foi inadmitido, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral, não se demonstraram, no agravo interposto (e-doc. 998), de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de preliminar de repercussão geral, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. A alegação do agravante de ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais em chácara em que foram apreendidas drogas e munição, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação criminal. Também não foram opostos embargos de declaração pelo agravante para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DECORRENTE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.994-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 5º, XI, LVI e LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)” (ARE n. 1.536.660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora